Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-16.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 017.561.971-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUCIAL – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE – MORA NÃO COMPRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação de constituição em mora é requisito essencial à propositura da demanda de busca e apreensão, conforme estabelece §2º, art. 2º, do Decreto Lei 911/69, bem como a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos n.º 1000728-84.2022.8.11.0094 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ROGÉRIO DOS SANTOS – determinou que a Instituição Financeira determinasse a emenda à inicial.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e deferida a liminar de busca e apreensão.

Afirma que a decisão agravada deve ser reformada.

Aduz que o bem não pertence a Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais.

Que evidenciado os requisitos legais para a concessão da medida liminar, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, deferimento a busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, Modelo S-10 PICK-UP CD EXE4, Chassi 9BG138KC05C429546, Fabricação 2005, Modelo 2005, Cor PRATA, Placa KAP1F38, e determinando seu cumprimento.

Sustenta a validade da notificação, atendimento aos requisitos do art. 2º, §2º e 3º do Decreto Lei n.º 911/69.

Assim, que ao contrário do determinado pelo juízo “a quo”, não é necessária a emenda a inicial, impondo-se, portanto, o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Aduz que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos n.º 1000728-84.2022.8.11.0094 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ROGÉRIO DOS SANTOS – determinou que a Instituição Financeira determinasse a emenda à inicial.

Cinge-se a controvérsia à regularidade da suposta constituição em mora do devedor fiduciário.

Mister destacar que a comprovação de constituição em mora é requisito essencial à propositura da demanda de busca e apreensão, conforme estabelece §2º, art. 2º, do Decreto Lei 911/69, bem como a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso ora em análise, o AR foi devolvido “AO REMETENTE”, ou seja, apesar de alegar que encaminhou para o endereço constante no contrato, a mesma não fora entregue, impedindo a constituição em mora do devedor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a caracterização da mora é necessário o recebimento da notificação no endereço informado no contrato, ainda que não seja entregue pessoalmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART.
3º
DO DECRETO-LEI
911
/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei n.
911
/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.
2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula
7
/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt no REsp 1828198/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019, g.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO NÃO

PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a
constituição
em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.’
(
AgInt no AREsp 1.125.547/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt no AREsp 1388337/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019, g.)

A comprovação da mora é imprescindível para ação de busca e apreensão, com a entrega no endereço indicado no contrato, ainda que terceira pessoa a receba, portanto razão não assiste a instituição financeira, posto que foi devolvida “AO REMENTE”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023